Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700711-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face de ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA e DISTRITO FEDERAL, contra acórdão que deu provimento a apelação para anular a sentença. Manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024 17:00:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador